Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0060508-48.2007.8.07.0016 EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR